Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIMITES DO PEDIDO CONTRAPOSTO. IMUNIDADE MATERIAL. PARLAMENTARES EM CAMPANHA ELEITORAL. ENTREVISTA CONCEDIDA. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e o proveu, parcialmente, para, reformando a sentença, indeferir o recebimento do pedido contraposto formulado em sede de contestação e, quanto ao mérito do pedido inicial, sentença mantida com o indeferimento da pretensão autoral.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Excepcionalmente, tem-se admitido o uso de embargos de declaração, com efeito infringente, para a correção de premissa equivocada (Acórdão 1320165, 07252537920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021.) Recurso conhecido.
4. A embargante alegou omissão e erro de premissa fática no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado considerou que ambas as partes litigantes proferiram ofensas e acusações de práticas delituosas de modo recíproco/mútuo e equivalentes, em igual proporção, quando não existiu reciprocidade nas ofensas, nem agressões por parte do Embargante. Afirmou que indicou e comprovou que o Embargado Senador, no período das postagens ofensivas (outubro/2022), bem como na data em que fora concedida a entrevista a UOL, encontrava-se licenciado da atividade parlamentar. Alegou que as explicações e os esclarecimentos realizados pelo Embargante no Twitter cuidavam-se, apenas, de resposta às acusações e ofensas do aludido Embargado, não se tratando de ofensas recíprocas nem mútuas, tampouco de teor equivalente. Sustentou que o direito de resposta e esclarecimento não se confunde nem aniquila o direito à indenização por danos morais, devidamente preconizado no art. 5o, inciso X da CF/88. Defendeu que o embargado extrapolou o direito da liberdade de expressão, e mesmo encontrando-se licenciado das atividades parlamentares, ultrapassou o limiar aceitável de crítica em decorrência da função pública do Embargante, para ofender a sua imagem, imputando-lhe atos ilícitos e ferindo diretamente sua honra e direitos da personalidade. Requereu a reforma do julgado para sanar os vícios apontados.
5. Os Embargados requereram o não acolhimento dos embargos de declaração opostos, para que permaneça inalterado o Acórdão prolatado (IDs 54401497 e 54654268).
6. Não há no julgado os referidos vícios apontados. Quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão ou erro de premissa fática no julgado, requisito para eventual modificação.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. Os assuntos levantados foram devidamente apreciados quando do julgamento proferido. Cabe ressaltar, ainda, que o pedido inovador de aplicabilidade do tema 995 do STF (cuja ata de julgamento foi publicada em 4/12/2023 e, portanto, posterior ao julgado ora embargado) não se sustenta, observando-se tanto a inovação recursal, quanto o próprio conteúdo da manifestação do STF, que não denota a responsabilidade automática do meio de comunicação, conforme alega o recorrente que, no presente caso, não teceu sequer um argumento em face da empresa jornalística na peça recursal.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.